Tribunal: TJDFT
Processo: 0727919-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0727919-87.2019.8.07.0000 Agravante: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES S.A. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em consulta ao sistema de informações processuais desta e. Corte de Justiça, pode-se verificar que, na origem, foi determinada a suspensão do feito que culminou com a r. decisão ora vergastada até o julgamento do Tema 986/STJ, qual seja, "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". Considerando que o presente Agravo de Instrumento foi interposto em face da r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, ao fundamento de inexistir ilegalidade na incidência do ICMS sobre as tarifas de transmissão e de distribuição de energia, ao agravante para que, com fundamento no art. 10 do CPC, manifeste-se sobre a perda superveniente do interesse recursal. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora